Tribunal: CARF
Processo: 10980.726997/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
Nos termos da Súmula CARF no 77, inexiste impedimento ao lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão do Simples Nacional, quando o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional (ADE) encontra-se em discussão administrativa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, deixando de apresentar documentação hábil e idônea, tampouco demonstra diligência para produzir prova que lhe compete. O indeferimento de solicitação para que a fiscalização oficie terceiros com vistas à obtenção de documentos protegidos por sigilo fiscal não configura afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sendo responsabilidade do sujeito passivo instruir os autos com os elementos de prova necessários à elisão da presunção legal de omissão de receitas (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do auto de infração quando este se encontra devidamente instruído, com a indicação dos fundamentos legais do lançamento, os elementos probatórios utilizados (extratos bancários, receitas omitidas) e a descrição suficiente dos fatos geradores, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO À EXCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS A TERCEIROS.
No regime do Lucro Presumido, é irrelevante a alegação de que parcela dos valores recebidos pela empresa corresponde a repasses a terceiros, ainda que sob atividade de intermediação, quando ausente prova robusta da natureza jurídica da operação. Inexistindo contratos, documentos fiscais ou escrituração contábil apta a comprovar a atuação como mera intermediadora, tais valores integram a receita bruta tributável. Ademais, é vedada a dedução de custos ou repasses de terceiros da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sob pena de indevida hibridização entre regimes tributários. A adoção do Lucro Presumido implica a aplicação dos percentuais legais sobre a receita bruta auferida, nos termos da legislação vigente.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CANCELAMENTO DA QUALIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75.
Para aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, exige-se a comprovação inequívoca de conduta dolosa com o emprego de artifício, ardil ou meio fraudulento voltado à supressão ou redução do tributo, mediante a indução ou manutenção da fiscalização em erro. A mera omissão de receitas, ainda que reiterada, acompanhada de inconsistências contábeis e ausência de documentação comprobatória, não configura, por si só, fraude estruturada apta a justificar a penalidade agravada, impondo-se o seu afastamento para manter o percentual ordinário de 75% previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726997/2018-26
ACÓRDÃO
1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPREVE - ADMINISTRACAO E ENCAMINHAMENTOS EM GERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 77.
Nos termos da Súmula CARF no 77, inexiste impedimento ao lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão do Simples
Nacional, quando o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional (ADE) encontra-se em discussão administrativa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento ao
direito de defesa quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprova a origem dos valores creditados em suas contas bancárias,
deixando de apresentar documentação hábil e idônea, tampouco
demonstra diligência para produzir prova que lhe compete. O
indeferimento de solicitação para que a fiscalização oficie terceiros com
vistas à obtenção de documentos protegidos por sigilo fiscal não configura
afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sendo responsabilidade do
sujeito passivo instruir os autos com os elementos de prova necessários à
elisão da presunção legal de omissão de receitas (art. 42 da Lei no
9.430/1996).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do auto de infração quando este se encontra
devidamente instruído, com a indicação dos fundamentos legais do
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
2
lançamento, os elementos probatórios utilizados (extratos bancários,
receitas omitidas) e a descrição suficiente dos fatos geradores, nos termos
do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO À EXCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS
A TERCEIROS.
No regime do Lucro Presumido, é irrelevante a alegação de que parcela dos
valores recebidos pela empresa corresponde a repasses a terceiros, ainda
que sob atividade de intermediação, quando ausente prova robusta da
natureza jurídica da operação. Inexistindo contratos, documentos fiscais ou
escrituração contábil apta a comprovar a atuação como mera
intermediadora, tais valores integram a receita bruta tributável. Ademais, é
vedada a dedução de custos ou repasses de terceiros da base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sob pena de indevida hibridização entre regimes
tributários. A adoção do Lucro Presumido implica a aplicação dos
percentuais legais sobre a receita bruta auferida, nos termos da legislação
vigente.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CANCELAMENTO DA QUALIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75.
Para aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei
no 9.430/1996, exige-se a comprovação inequívoca de conduta dolosa com
o emprego de artifício, ardil ou meio fraudulento voltado à supressão ou
redução do tributo, mediante a indução ou manutenção da fiscalização em
erro. A mera omissão de receitas, ainda que reiterada, acompanhada de
inconsistências contábeis e ausência de documentação comprobatória, não
configura, por si só, fraude estruturada apta a justificar a penalidade
agravada, impondo-se o seu afastamento para manter o percentual
ordinário de 75% previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para afastar a multa
qualificada de 150%, reduzindo seu percentual para 75%.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MPREVE – ADMINISTRAÇÃO E
ENCAMINHAMENTOS EM GERAL LTDA, em face do Acórdão no 15-47.360, proferido pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a impugnação conjunta apresentada pelo sujeito passivo e responsável solidária.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ abaixo transcrito:
“(...)
2. O crédito tributário foi constituído para exigência do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
apurados sobre o Regime de Tributação do Lucro Presumido e da Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, sob o Regime Cumulativo, devidos
a partir de janeiro/2013 até dezembro/2015, por exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, e calculados sobre a receita bruta auferida apurada em
procedimento fiscal.
3. Foi lançado crédito tributário no montante de R$ 10.340.512,32 (dez milhões,
trezentos e quarenta mil, quinhentos e doze reais, e trinta e dois centavos), assim
distribuído:
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
4

4. Com fulcro no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário
Nacional – CTN, foi indicado o seguinte Responsável Solidário:

5. A exclusão foi efetivada a partir de 01/2013 por meio do Ato Declaratório
Executivo DRFB/CTA no 079, de 30 de outubro de 2018, com fundamento no
artigo 2o, I e § 6o, artigo 3o, § 4o, inciso III a V, artigo 29o, II, V, § 1o, §2o e §9o, II e
artigo 33 da Lei Complementar no 123, de 2006, e no artigo 15, I, IV,V, artigo 75, I,
e artigo 76, III, “a” IV, “a”,“d”, § 2o e § 6o, II da Resolução CGSN no 94, de 2011.
6. Todos os elementos, fatos, razões e fundamentos que motivaram a exclusão
constam no processo administrativo no 10980.726270/2018-49, e foram
apreciados no Acórdão DRJ/SDR no 15-47.359, de 31 de julho de 2019, que julgou
procedente o referido Ato Declaratório no 79/2018.
4. Dentre os fundamentos do Ato Declaratório confirmado na primeira instância
de julgamento pelo Acórdão retrocitado, destaca-se o art. 29, inciso II e V da LC
123/2006, respectivamente, presença de embaraço à fiscalização e prática
reiterada de infrações, consubstanciada na omissão de receitas operacionais não
oferecidas à tributação. Extrai-se daquela decisão:
54. À sua Impugnação o Contribuinte não junta elementos probatórios para
sustentar a natureza da receita que alega auferir, tais como: contratos,
documentos fiscais, recibos; não identifica as fontes pagadoras dos seus
rendimentos; não demonstra a operação a que se referem os créditos efetuados
em suas contas bancárias pelos diversos cartões, p. ex.: Visa, Cielo, Redecard.
55. Não há, portanto, neste processo no 10980.726270/2018-49, de exclusão do
Simples Nacional, qualquer prova das alegações da IMPUGNANTE, e no processo
apensado no 10980.726997/2018-26, de lançamento dos tributos devidos, há tão
somente documentos que comprovam que efetuou pagamentos por serviços que
tomou a terceiros.
56. Nada consta nos autos, com relação às receitas auferidas, que possam estar
relacionados ao que alega na IMPUGNAÇÃO de que “retinha o “seu percentual
pelo serviço de administração/depósito de valores e depois, repassava o montante
devido a quem de direito”.
57. Aliás, sequer demonstra ou comprova o percentual ou o valor que alega
constituir sua receita.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
5
58. Limita-se, portanto, a apresentar razões superficiais, e mantém sua defesa na
dialética, fundado apenas em raciocínios lógicos, porém desprovidos de elementos
de efetiva comprovação além de contrários às informações constantes nos
documentos apresentados.
59. Improcedente, pois, este argumento da IMPUGNAÇÃO.
[...]
74. Sem embargo, o intento de ocultar a receita efetivamente auferida pela
IMPUGNANTE, está demonstrado na escrituração inconsistente ou ausente, na
inexistência de documentos comprobatórios das operações, na não apresentação
de esclarecimentos satisfatórios, na movimentação financeira incompatível com a
renda declarada e dissociada dos documentos de justificação, configurando
embaraço oferecido à fiscalização, e prática reiterada de infração mediante
utilização de fraude, artifício, ardil para induzir ou manter a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, circunstâncias que
impõem a exclusão do Simples Nacional a partir de janeiro/2013 com extensão
dos efeitos da exclusão por 10 (dez) anos.
75. A confusão patrimonial existente entre a Impugnante, a MEDPREV e o
Instituto, a não apresentação de documentos que suportem os lançamentos
contábeis, a ausência de transparência quanto à movimentação de recursos; tudo
associado à não apresentação de elementos capazes de demonstrar a regular
escrituração e tributação dos valores que transitaram nas contas bancárias, revela
um modus operandi engendrado com a clara finalidade de criar obstáculo para a
fiscalização tributária identificar a receita bruta efetivamente auferida,
circunstâncias que atraem as consequências previstas no art. 29, incisos II, V, §§1o
e 2o c/c §9o, inciso II, da LC 123/2016, gerando efeitos a exclusão a partir de
01/2013, impedindo nova opção até 12/2023:[...]
92. Nessa linha, o ADE 79/2018 é procedente em seus fundamentos, deve ser
mantido, e preservados seus efeitos pelo prazo nele indicado, ou seja, até
12/2023.
À vista de todo o exposto, VOTO por julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, e CONFIRMAR o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRFB/CTA no 079, de 30 de outubro de 2018, que excluiu a
Interessada do Simples Nacional a partir de 01/2013, impedindo nova opção pelo
regime até 12/2023.
5. A base de cálculo sobre a omissão de receitas, Relatório Fiscal, fls. 129 e 130,
ampara-se nos mesmos elementos de prova que ensejaram a exclusão:
De fato para as justificativas apresentadas as transferências entre contas
correntes de mesma titularidade (TBI 4013.32859-8 – Banco Itaú) foram aceitas
como justificadas – em negrito. Já para as demais justificativas conforme tabelas
acima, entendemos que estas entradas são consideradas como receitas – em
Itálico.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
6
Observamos que nas justificativas da empresa referentes aos Termos de Intimação
02 e Termo de Intimação 03 (ambas da diligência fiscal) informa que as entradas
nas contas correntes bancárias referiam-se a Consultas e Exames. Desta forma,
constatamos que estas diferenças apontadas pela fiscalização nos os créditos
bancários não levados à tributação pelo SIMPLES Nacional. [...]
Então, considera-se receita bruta, para fins de aplicação do SIMPLES Nacional, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. [...]
Com estes conceitos, nos extratos bancários referentes aos anos de 2013 a 2015,
já descontados os empréstimos e transferências entre contas do mesmo grupo,
encontramos os valores consolidados na coluna “B” da tabela seguinte.
6. Após a ciência em 01/11/2018 da exclusão do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo DRFB/CTA no 079, de 30 de outubro de 2018, a
Autoridade Fiscal intimou a empresa a optar por uma forma de tributação
diferente do Simples Nacional. O Contribuinte optou pelo Lucro Presumido.
7. Os tributos devidos, observada a opção pelo Lucro Presumido, foram calculados
(tabelas às fls. 131 a 136) sobre as seguintes infrações:  Infração no 01
– Receitas tributadas pelo Lucro Presumido devido à exclusão do
Simples:
Valores correspondentes aos tributos devidos pelo Lucro Presumido e
descontados os valores pagos pelo Simples Nacional.  Infração no 02
– Omissão de Receitas constadas por meio de movimentação
financeira:
Valores correspondentes à diferença entre os ingressos de recursos e a receita
declarada.
8. Informa a Fiscalização que no lançamento referente à infração de insuficiência
de pagamento, foram considerados os pagamentos proporcionais de cada tributo
realizados pelo Simples Nacional em cada tributo lançado.
9. O Fundamento legal dos lançamentos encontram-se nos Autos de Infração e
Relatório Fiscal.
10. Sobre a infração no 2 foi aplicada multa de 150%:
No caso da empresa MPREV Administração e Encaminhamento Ltda, objeto da
presente ação fiscal, observamos a prática reiterada de ações que visavam
modificar a qualidade de receita tributária para receita não tributáveis, conforme
observamos nos meses de 01/2013 a 12/2015.
Portanto, foram constatadas informações sobre receitas tributárias na Declaração
de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, nos anos-calendários de 2013,
2014 e 2015, que não correspondiam a realidade.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
7
Foram contatadas, por meio de sua movimentação financeira, omissões de receita
não em apenas um mês isolado, mas, repetidas por diversos meses, cujas receitas
referentes a Prestação de Serviços totalizam vultuosos valores depositados em
contas correntes nos três anos. Estas receitas tributárias não foram contabilizadas
nos Livros Razão de 2013 a 2015.
A empresa ao se justificar que realizava sua retirada percentual do valor total
pago e o restante era pago aos seus parceiros prestadores de serviços médicos,
conforme resposta apresentada em 31/07/2018 ao Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal de Diligência.
[...]
Portanto, diante dos relatos anteriores, não podemos considerar tais fatos como
simples erros eventuais, e sim, como atos conscientes do contribuinte com o
intuito inequívoco de evitar o conhecimento de parte da matéria tributável pela
Administração Tributária.
Fica, portanto, ao nosso entender que fica evidenciado o elemento subjetivo da
prática dolosa dirigida à sonegação tributária prevista no art. 71, inciso I da Lei
4.502/64, ensejando assim a imposição da multa de ofício qualificada de 150%
nos tributos apurados no presente Relatório Fiscal, principalmente no que tange a
omissão de receita.
11. Outrossim, respaldada no mesmo conjunto de provas e convicção, a
Autoridade Fiscal demonstrou condutas tipificadas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de 1964, e fundamentada no art. 135, inciso III, da Lei no
5.172/1966 – Código Tributário Nacional – CTN, indicou como Responsável
Solidário pelo crédito tributário constituído a sócia administradora Mirian Ribeiro
da Fonseca, CPF 457.125.579-91.
DA IMPUGNAÇÃO
12. A Impugnação, fls. 651 a 691, faz a defesa conjunta do Contribuinte e
Responsável Solidário, através de mandatário designado pela pessoa jurídica e
pela pessoa física.
13. Preliminarmente os Impugnantes alegam cerceamento do direito de defesa
afirmando faltar ao lançamento a indicação da disposição legal infringida e a
penalidade aplicável (art. 10, inciso III e IV do Decreto no 70.235/1972),
argumentando que foi utilizado o Decreto no 3.000/1999, revogado à época do
procedimento fiscal, e assim entendendo aplicável o art. 59, inciso II do mesmo
diploma legal.
14. Requer a suspensão da exigência até o julgamento do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA n° 079 de 30/10/2018, que impugnou no processo no
10980.726.270/2018-49.
15. No mérito, repisa questões de nulidade do lançamento, afirmando que os
autos de infração não contém os elementos de conclusão da autoridade fiscal,
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
8
planilha demonstrativa dos cálculos mensais, material físico e palpável que
embase a matéria fática comprobatória do fato gerador, e que: “o auto de
infração deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, descrever circunstanciada
e materialmente a ocorrência do fato gerador (...)”.g.o.
16. Insurge-se contra as multas lançadas, que considera confiscatórias.
17. Alega equívoco na base de cálculo que considerou receita a totalidade dos
valores recebidos dos pacientes a serem repassados aos médicos, dos quais se
define como “mera depositária”, concluindo: “grande parte das entradas de
valores em conta corrente não configurava receita bruta, não podendo ser
tributada.”.
18. No item da Impugnação “3.3.b) Do Fundo de Marketing”, argumenta:
As importâncias desembolsadas para o pagamento de despesas relativas à
propaganda/publicidade pela empresa Impugnante se caracterizam como "fundo
de marketing", eis que não se tratavam de receita e sim mero encargo da
Impugnante, que recebia tais valores e já repassava em pagamento aos seus
fornecedores na área.
Destarte, no período fiscalizado, aproximadamente R$ 7.430.000,00 (sete milhões,
quatrocentos e trinta mil reais) que compuseram a base de cálculo para as
autuações são verbas destinadas à propaganda/marketing da empresa
Impugnante (montante esse, contabilizado regularmente).
19. A inclusão da sócia administradora no polo passivo assim contesta, citando a
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
No caso em concreto, nenhum dos sócios ora Impugnantes agiu com excesso de
poderes ou infringiu a lei, contrato ou estatuto social, ressaltando-se que o mero
inadimplemento do tributo, por si só, não caracteriza infração à lei, conforme
reiterada jurisprudência do STJ,(...)
20. Traz doutrina e jurisprudência para ilustrar a tese da necessidade de
imputação objetiva da conduta contrária à lei ou ao contrato social da sócia à
época de sua gestão, para lhe ser atribuída responsabilidade solidária, além de ser
verificados os pressupostos necessários à desconsideração da personalidade
jurídica nos termos dos artigos 133 a 137 do NCPC.
21. Na sua compreensão, a Impugnação ressalta que os débitos da pessoa jurídica
não alcançam a pessoa física, que o mero inadimplemento não pode ser
caracterizado como infração. E que a sócia não pode responder por multa
qualificada. A tese da Impugnação vem assim defendida:
Torna-se necessária a prova de que o administrador da pessoa jurídica tenha se
beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, para haver eventual caracterização de sua
responsabilidade tributária. [...]
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
9
Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei
ou ao contrato social, sem diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da
sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização. [...]
Além disso, não se aplica o artigo 135, inciso III, do CTN se não for claramente
comprovado pelo Fisco que a obrigação tributária é resultante de atos praticados
pelos sócios com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.[...]
O artigo 135 do CTN trata de responsabilidade pessoal e exclusiva, de modo que,
ao ser invocado para justificar a exigência do crédito tributário perante o terceiro,
não mais poderia subsistir a exigência fiscal em face do contribuinte.
É dizer, não há como se exigir a satisfação do crédito tributário perante a empresa
e ao mesmo tempo de seu administrador invocando o artigo 135, inciso III, do
CTN. Esse dispositivo tem aplicação nos casos em que o dirigente atua em
benefício próprio, contra os interesses da pessoa jurídica que representa, o que
não é o caso dos autos.
22. Adentrando no valor lançado, a Impugnação, no item 3.6. Da cobrança
duplicada pelo mesmo fato gerador, aponta duplicidade de cobrança sobre o
mesmo fato gerador:
Outro equívoco dos autos de infração consiste no fato de que o R. Fiscal procedeu
à autuação pela totalidade das Receitas, sem deduzir da base de cálculo os valores
que já foram pagos pelos "parceiros" da empresa Impugnante (notas fiscais em
anexo).
23. À defesa junta documentos fiscais de pagamentos que efetuou relativos a
prestação de serviços médicos, laboratoriais, de marketing, propaganda e
publicidade.
24. Encerrando, apela pelo princípio jurídico da presunção de inocência – in dubio
pro reo – reportando-se ao art. 112 do CTN, e apresenta o pedido nos seguintes
termos:
a) sejam julgados improcedentes/insubsistentes os Autos de Infração ora
impugnados, em razão de sua nulidade absoluta, determinando o arquivamento
do processo administrativo fiscal correspondente;
b) subsidiariamente, seja considerado que a base de cálculo está equivocada,
conforme exposto nas razões supra;
c) protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
25. Consta, ainda, Termo de Solicitação de Juntada de Petição em 19/07/2019,
desacompanhada de quaisquer documentos.
É o Relatório.”
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
10
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que rejeitou as preliminares
suscitadas de nulidade por cerceamento de defesa e inaplicabilidade do Decreto no 3.000/1999,
bem como afastou o pedido de suspensão da exigibilidade até o julgamento definitivo do ato de
exclusão do Simples, com fundamento, inclusive, na Súmula CARF no 77.
No mérito, entendeu comprovada a omissão de receitas e a existência de
movimentação financeira incompatível, não tendo a empresa apresentado contratos, documentos
fiscais ou provas idôneas que caracterizassem sua atividade como mera intermediadora ou
depositária dos valores recebidos, tampouco justificado a base de cálculo que afirmava ser própria
da sua remuneração. Igualmente indeferiu o pedido de juntada tardia de documentos, por não
demonstrada hipótese de força maior ou fato superveniente que afastasse a preclusão prevista no
art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972.
Regularmente cientificada em 16/08/2019 (e-fls. 1133 e 1134), a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1337), no qual, basicamente, reitera as teses já
apresentadas na fase de impugnação, insistindo na nulidade do lançamento, na descaracterização
da omissão de receitas, e na inaplicabilidade da multa qualificada.
A responsável solidária Mirian Ribeiro da Fonseca não apresentou recurso
voluntário, conforme termo de perempção de e-fls. 1358.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Cientificada do v. Acórdão em 16/08/2019 (e-fls. 1133 e 1134), a Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 03/09/2019 (e-fls. 1335), cumprindo, portanto, o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
11
Outrossim, verifico que o Recurso Voluntário foi subscrito e apresentado pela
própria pessoa jurídica interessada, hipótese plenamente admitida no processo administrativo
fiscal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR PROCESSAMENTO PREMATURO DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente sustenta que o lançamento não poderia ter sido formalizado
enquanto pendente de decisão definitiva o processo administrativo que apreciou a exclusão do
Simples Nacional (PAF no 10980.725922/0001-55). Invoca a Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2014, o art. 151, III, do CTN, e o §3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011, alegando que a
impugnação do ato de exclusão suspende a eficácia do próprio ato e, por conseguinte,
inviabilizaria o lançamento com base na exclusão ainda não definitiva.
Todavia, a jurisprudência do CARF, consolidada na Súmula CARF no 77, estabelece
que:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AcórdãosPrecedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011
Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007

Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
12
Ademais, o recurso voluntário contra o ADE foi julgado por esta relatoria, nesta
mesma seção, confirmando o ato de exclusão do simples nacional com efeitos a partir de
01/01/2013, período correspondente a exigência do auto de infração ora discutido.
Portanto, rejeito a preliminar.

2.2 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alega ter requerido que a autoridade fiscal oficiasse terceiros para
apresentar DMEDs (Declarações de Serviços Médicos e de Saúde), a fim de demonstrar que
valores creditados em sua conta bancária eram repasses a clínicas e profissionais parceiros, não
configurando faturamento próprio. Afirma que a negativa de providenciar tais documentos, aos
quais não tem acesso direto por força do sigilo fiscal, teria violado o contraditório e a ampla
defesa.
Contudo, observa-se que o lançamento tributário fundou-se essencialmente em
movimentações financeiras próprias da Recorrente e na ausência de contratos, notas fiscais ou
documentos capazes de comprovar, por iniciativa da Recorrente, a efetiva natureza intermediária
das operações. Verificada a omissão de receitas na escrituração, em cotejo com a movimentação
bancária da Recorrente, o ônus de comprovar a origem e repasse dos valores questionados pela
fiscalização é da Recorrente, conforme reiterada jurisprudência administrativa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO HÁBIL. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE REPASSES. A exclusão da empresa do Simples Nacional
é legítima quando constatada a ausência de escrituração contábil hábil à identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 29, VIII, da Lei
Complementar no 123/2006. A mera apresentação de extratos ou documentos não supre
a inaptidão dos livros contábeis, especialmente quando se verifica omissão de receitas
tanto por ausência de lançamento na DASN quanto por falta de registro de notas fiscais
emitidas. A exclusão retroativa observa os efeitos legais previstos no §1o do mesmo
artigo. No regime do Lucro Presumido, adotado após a exclusão, é vedada a exclusão de
valores repassados a terceiros da base de cálculo, ainda que haja comprovação
documental, sob pena de indevida hibridização entre os regimes. A legislação considera
tais valores como integrantes da receita bruta tributável, não se admitindo deduções
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
13
típicas do Lucro Real. Indeferido o pedido de perícia e mantidos os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Recurso Voluntário conhecido e desprovido.
(Acórdão no 1302-007.447, Rel. Cons. Natalia Uchoa Brandão, Sessão de Julgamento
23/07/2025)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE
LEGALIDADE. Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação
na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não
tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de
documentação hábil e idônea. Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que
cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei.
Nesse contexto, não cabe a órgão de julgamento administrativo apreciar arguição de sua
legalidade. No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do
procedimento fiscal. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010 NULIDADE. NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. LANÇAMENTO. NULIDADE Quando o Auto de Infração e seus anexos
discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, os impostos e as
contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais das
exigências lançadas, não há que se falar em nulidade por vício formal. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há preterição de direito de
defesa e, consequentemente, nulidade do lançamento, quando garantido ao sujeito
passivo o direito de se manifestar sobre todos os atos administrativos elaborados pela
fiscalização.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
VINCULADA. No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à
conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do
procedimento fiscal. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MOMENTO. INSTAURAR. Nos
exatos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
(Acórdão no 1001-003.548, Rel. Cons. Marcio Avito Ribeiro Faria, Sessão de Julgamento
01/10/2024)
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada neste ponto.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
14
2.3 DA SUPOSTA NULIDADE MATERIAL POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO
A Recorrente argumenta que o auto de infração seria nulo por violar o art. 142 do
CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/72, por não conter motivação clara quanto à ocorrência do
fato gerador, à identificação dos dispositivos infringidos e ao nexo causal com supostas
irregularidades.
Todavia, o lançamento encontra-se amplamente fundamentado nos Autos de
Infração e no Relatório Fiscal (e-fls. 04 a 143), que indicam as receitas omitidas, os extratos
bancários examinados, a exclusão do Simples Nacional por embaraço à fiscalização, os dispositivos
infringidos (art. 42 da Lei no 9.430/96 e arts. 3o e 4o da LC no 123/2006).
Nesses termos, não há nulidade do lançamento quando o relatório de fiscalização
apresenta elementos aptos a permitir o pleno conhecimento da acusação, viabilizando ao sujeito
passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso em apreço, não há notícia de incompetência da autoridade autuante ou de
violação do direito de defesa. Ao contrário, a Recorrente pôde impugnar amplamente os
fundamentos da autuação, exercendo seu direito ao contraditório, como evidenciado pelo teor
extenso e detalhado de sua impugnação e recurso voluntário.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
3
DO MÉRITO
3.1 DA CORRETA AFERIÇÃO DA RECEITA BRUTA NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO
A Recorrente, tanto em sede de impugnação quanto no recurso voluntário, sustenta
que parcela significativa do valor considerado como receita tributável não constitui receita efetiva
da empresa, porquanto exerce atividade de encaminhamento administrativo de clientes a clínicas,
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
15
laboratórios e profissionais de saúde, retendo um percentual (em média 20%) dos valores pagos
pelos serviços prestados, repassando os valores aos profissionais que indica. Alega que esses
valores não deveriam compor sua receita bruta para fins de IRPJ e CSLL no Lucro Presumido,
tampouco da base de cálculo do PIS/COFINS cumulativo, fundamentando-se no art. 3o, §1o, da LC
no 123/2006 para conceituar receita bruta.
Cumpre registrar, inicialmente, que o crédito tributário objeto desse processo
administrativo foi apurado pelo regime do Lucro Presumido, conforme opção manifestada pela
Recorrente durante o procedimento fiscal. Por decorrência da exclusão do Regime Simples
Nacional, portanto, inaplicável as regras do regime simplificado nos termos defendido pela
Recorrente.
Conforme exposto em tópico anterior, e consignado na ementa do Acórdão nno
regime do Lucro Presumido, adotado após a exclusão, é vedada a exclusão de valores repassados a
terceiros da base de cálculo, ainda que haja comprovação documental, sob pena de indevida
hibridização entre os regimes.
No mais, tendo em vista a reprodução das alegações trazidas em sede de
impugnação nesta fase recursal e em complemento aos fundamentos acima, adoto os
fundamentos da decisão recorrida como razões de decidir, por concordar expressamente com
seus termos:

(...)
39. Cumpre lembrar que a exclusão do Simples Nacional, confirmada pelo Acórdão
DRJ/SDR no 15-47.359, de 31/07/2019, está assentada em infração por omissão de
receitas; logo, a natureza das receitas auferidas pelo Contribuinte é a essência do ato de
exclusão do regime, já julgado procedente.
40. Nessa matéria, perscrutando a Impugnação, não se encontram elementos que
comprovem a alegação do Contribuinte de que exerce atividade de intermediação. Na
Impugnação não esclarece sequer o valor e a forma de cálculo do que alega ser sua
remuneração. Em resumo, sua defesa basicamente gira em torno da seguinte afirmação
que faz: “grande parte das entradas de valores em conta corrente não configurava receita
bruta, não podendo ser tributada.”.
41. Os documentos juntados para subsidiar a defesa que faz acerca da natureza das
operações negociais de que participa cuidam das aplicações dos recursos que movimenta,
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
16
são transferências bancárias efetuadas a terceiros, notas fiscais de serviços emitidos por
terceiros contra a Contribuinte, tomadora e canhotos de pagamentos em cheques a
terceiros.
42. Tais elementos além de não se referirem a receita auferida, por si sós não comprovam
atividade de intermediação, principalmente considerando que não foi apresentado
qualquer contrato nesse sentido. Se fosse o caso de a empresa estar tributada pelo Lucro
Real, poderiam até sustentar custos e ou despesas no exercício de sua atividade, o que
não é o caso, posto que a empresa, intimada de sua exclusão do Simples Nacional, fez a
opção pelo regime do Lucro Presumido (resposta às fls. 175/176).
43. Por conseguinte, demonstra confundir os regimes de tributação: Lucro Real, que em
apertada síntese pode ser descrito como lucro líquido (receitas – despesas) ajustado e o
Lucro Presumido, regime aplicado na autuação, em que as despesas não são subtraídas
das receitas; neste regime, o lucro é presumido em percentuais definidos em lei. No caso
presente da pessoa jurídica MPREVE, o lucro foi calculado no coeficiente de 32%, aplicável
às atividades de serviços em geral, ou seja, os tributos não incidiram sobre o valor total da
receita como parece entender o Contribuinte; o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidiram sobre 32% da receita total auferida. E
em relação ao PIS/PASEP e COFINS, o regime aplicável às empresas tributadas pelo Lucro
Presumido é o regime cumulativo, que não prevê qualquer dedução de custos ou
despesas da receita bruta auferida, para fins de determinação das contribuições devidas
(fundamento legal indicado nos Autos de Infração correspondentes).
44. De outro lado, não subsiste a pretensão de ser aproveitado na determinação do
crédito constituído os tributos sujeitos à retenção na fonte de que tratam as notas fiscais
em que figura como tomador dos serviços, portanto, responsável tributário por
substituição, eis que são valores a serem compensados pelos prestadores dos serviços no
cálculo dos tributos por eles devidos.
45. Não há amparo legal para sustentar a defesa que questiona o valor lançado nos Autos
de Infração, sob a tese de que os tributos retidos sobre os valores representados nessas
notas já teriam sido pagos pelos “parceiros”. Ora, não cabe à MPREVE aproveitar tributos
cujo encargo foi suportado por outrem.
46. Improcedentes os argumentos apresentados, e ausentes provas em contrário, correta
e substancial a matéria tributável apurada pela autuação.
47. Sobre as questões levantadas acerca do caráter confiscatório da multa e de sua
alíquota, não cabe a este órgão administrativo perquirir sua constitucionalidade, dado
este controle ser da alçada exclusiva, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I,
“a” e III, “b” e § 1o da Constituição Federal. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal-PAF:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifamos)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
17
3.2 DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 E DA SÚMULA CARF No
2
A Recorrente reproduz os mesmos argumentos de defesa utilizados no Recurso
Voluntário apresentado no processo referente ao ato de exclusão do simples nacional, aduzindo
que o art. 42 da Lei no 9.430/1996, ao presumir omissão de receita com base em depósitos
bancários não comprovados, violaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da
razoabilidade e da tipicidade, invocando precedentes antigos do extinto TFR e posições
doutrinárias.
Conforme se consignou no voto de julgamento referente aqueles autos, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na qualidade de órgão administrativo integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, não possui competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei tributária federal, por força do princípio da presunção de
constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo, além do que tal atribuição é
reservada ao Poder Judiciário, conforme preceitua o art. 97 da Constituição Federal.
Esse entendimento encontra-se sumulado no âmbito deste Conselho, por meio da
Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006, que assim dispõe:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Dessa forma, não cabe ao CARF afastar a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996
sob o fundamento de sua suposta inconstitucionalidade, devendo o controle difuso de
constitucionalidade ser exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário.
No mais, a presunção estabelecida pelo referido dispositivo legal possui caráter
relativo (juris tantum), admitindo expressamente a comprovação pelo contribuinte da origem dos
recursos depositados, o que afasta a alegação de violação ao núcleo essencial do princípio da
legalidade ou da capacidade contributiva.
No presente caso, a Recorrente foi regularmente intimada a comprovar a origem
dos recursos depositados em suas contas bancárias e apresentou justificativas parciais, as quais
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
18
foram apreciadas pela fiscalização, que promoveu ajustes e expurgos. Persistiram, entretanto,
valores significativos cuja origem não restou comprovada, legitimando o lançamento tributário e o
consequente procedimento de exclusão do Simples Nacional.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
3.3 DAS DEMAIS ALEGAÇÕES
A Recorrente sustenta que não houve dolo ou fraude; que o crédito tributário
incidiu sobre receitas confessadamente declaradas; que não há qualquer elemento nos autos que
indique simulação ou ardil que justificasse a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos já expostos no
julgamento do Recurso Voluntário apresentado no Processo no 10980.726270/2018-49, realizado
nesta seção. Embora a fundamentação lá exposta refira-se ao enquadramento da conduta
qualificada pela Fiscalização para justificar o impedimento a opção pelo Simples Nacional pelo
prazo de 10 anos, penso que o mesmo racional se aplica para fundamentar a ausência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação aptas a atrair a qualificação da multa.
No presente caso, a conduta qualificada pela Fiscalização como artifícios ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para fundamentar o impedimento previsto no § 2o do art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006 foi a seguinte:
“(...)
E para finalizar, S.M.J, constatamos que desde de janeiro de 2013, a empresa cometeu
prática reiteirada de atitude ARDILOSA de declarar em diversos meses receitas de
prestação de serviços bem inferior do real recebimento depositado em conta-corrente,
conforme podemos observar no item 3.2 Irregularidade no 2 referente ao Indício no 2 –
Movimentação Financeira não Escriturada como Receita Operacional, deste despacho.
A empresa ao se justificar que realizava sua retirada percentual do valor total pago e o
restante era pago os seus fornecedores de serviços médicos, cometeu erro em declarar
parte de suas receitas. Além disso, foram constatadas receitas de fundo de publicidade
cujos os pagamentos foram depositados na cooperativa de Crédito Uniprime, c/c 817481,
que em nada tem a ver com repasses a prestadores de serviços e que também não foram
levados a tributação (ver depositos no Uniprime – que por si só já são bem superiores aos
valores declarados em PGDAS). Conforme informado anteriormente, o §1o do art. 3o da
Lei Complementar é bem claro quanto a definição de receita bruta de prestação de
serviços.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
19
Assim como ter omitido receitas nos meses de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, se
submete, agora, na hipótese de exclusão prevista no art. 29, inciso V da LC 123/2006,
considerando a definição de prática reiterada prevista no inciso II, § 9o do art. 29,
EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO QUE INDUZIU E MANTEVE A FISCALIZAÇÃO EM ERRO
COM O FIM DE REDUZIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO, uma vez que se não fosse realizada
auditoria na empresa para constatação de supostas irregularidades, ficaria como
verdadeiras as informações prestadas ao Fisco através da declarações entregues pelo
SIMPLES Nacional e homologadas tacitamente depois de 5 anos.
(grifamos)
Tal como no caso do Acórdão no 1201-004.700, a Autoridade Fiscal entendeu que a
omissão de receitas se enquadraria como emprego de meio fraudulento apto a atrair a incidência do §2o do
art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, com o que não se pode concordar. A expressão legal “artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento” alude a mecanismos intencionalmente estruturados para iludir o
Fisco, como emissão de notas fiscais frias ou simuladas; uso de interpostas pessoas (laranjas); manipulação
dolosa da escrituração contábil; duplicidade de cadastros; dissimulação de fatos com aparência de
legalidade. Ou seja, trata-se de atos efetivamente voltados à ocultação da realidade com intuito doloso.
No caso concreto, não restou comprovada nos autos a prática de conduta
fraudulenta com dolo específico de induzir a fiscalização em erro. Embora tenham sido
constatadas omissões de receita, inconsistências contábeis, ausência de livro-caixa e extrapolação
do limite de receita global, não se demonstrou o emprego de instrumentos ardilosos ou
enganosos aptos a ocultar a ocorrência do fato gerador.
Ademais, é importante destacar que, conforme se depreende da manifestação de
inconformidade e do recurso voluntário, a Recorrente procurou justificar a origem dos valores
recebidos e a ausência de dolo, ainda que suas alegações não tenham sido acompanhadas de
documentos comprobatórios suficientes. Essa postura, embora frágil do ponto de vista probatório,
não revela clara intenção de enganar a fiscalização mediante fraude estruturada.
Portanto, afasto a qualificação da multa, mantendo-se a multa de ofício no seu
percentual ordinário de 75%, nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1995.

| CONCLUSÃO
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.890 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726997/2018-26
20
Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de afastar a multa qualificada de
150%, reduzindo seu percentual para 75%.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1379
DF CARF MF
Original